Tribunal: TJMT
Processo: 1021164-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021164-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE Pontes e Lacerda/MT
AGRAVANTE MINERAÇÃO GROTA DA ONÇA DO GUAPORE LTDA
AGRAVADO IRINEU CARLOS TURAZZI E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 110518987, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, dará ensejo ao cancelamento da distribuição, uma vez que indeferido os benefícios da assistência judiciária, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora